Tribunal: TJDFT
Processo: 0006839-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. DESTINAÇÃO. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. DÉBITO NÃO REALIZADO PELO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. DÉBITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ELISÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). EMBARGOS. REJEIÇÃO. PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. APERFEIÇOAMENTO. OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. NOTA PROMISSÓRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE. NULIDADE AUSENTE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da oitiva de testemunhas e da produção de qualquer outra prova oral, porquanto desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Estando o negócio de mútuo concertado entre as partes materializado em instrumento escrito e corroborado pelo título firmado pela mutuária, não corroborando o que aduzira sobre a gênese do empréstimo que lhe fora confiado e sobre os pagamentos parciais que teria ventilado qualquer elemento indiciário, desqualificando o materialmente retratado, ao invés, o que aduzira, a prova oral que demandara se afigura descabida e desnecessária por se inábil para comprovar pagamento ou desqualificar o que está plasmado nos elementos materiais coligidos, notadamente quando sequer ventilado que o instrumento e o título firmado estariam maculados por vício de consentimento, e, demais de tudo, pagamento se prova mediante prova material, não via de depoimento de testemunha.
4. A par de se qualificar como título executivo judicial, satisfazendo o instrumento cedular estampado em Nota Promissória, dada em garantia contratual mutuária, todos os requisitos formais e materiais estabelecidos pelo legislador especial, pontuando o importe mutuado e seu objeto, notadamente para garantir o cumprimento de obrigação mutuária assumida pela devedora, não padece de nenhum vício passível de ensejar sua invalidação, encerrando prova da obrigação derivada do empréstimo, competindo à mutuária ilidir sua inadimplência, e, não comprovando-a, não subsiste outra alternativa na seara jurídica senão a confirmação da sua obrigação de solver o débito inadimplido com a constituição do título nos termos da pretensão injuntiva.
5. Aventando que, na mensuração do débito mutuário contratado, o mutuante agregara valor superior ao mútuo em descompasso ao obtido sob a alegação da ocorrência do adimplemento, à mutuária, optando por aviar embargos à pretensão injuntiva, atrai para si o ônus de evidenciar o ventilado, pois o fato constitutivo do direito invocado, derivando da ausência de comprovação do suscitado a inviabilidade do acolhimento por exaurimento da causa debendi por ausência de lastro subjacente a lastreá-lo, consoante regula a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II), esvaindo-se, pois, o argumento lançado nos embargos por se desincumbir da comprovação da discussão acerca do inadimplemento.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da codificação processual civil vigente, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.